Tribunal: STF
Processo: AI 714044
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. TRABALHISTA E CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. PENSÃO. 
   INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE 
   DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 
   279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 
   SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido 
   da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e 
   III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.